Tribunal: TJMT
Processo: 1016862-93.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016862-93.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ISABELA PEREIRA GRILLANDA - CPF: 055.876.581-55 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - CPF: 024.463.207-32 (ADVOGADO), FABIO JOAO DA SILVA SOITO - CPF: 078.119.287-01 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - CPF: 092.144.387-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHAR A 1ª VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INDENIZAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICABILIDADE DO ART. 86,
CAPUT
, DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano. O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT no valor indicado na petição inicial, cuja quantia máxima é fixada pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da sucumbência recíproca prevista no artigo 86,
caput
do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo.

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por ISABELA PEREIRA GRILLANDA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85,§ 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega inexistência de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado ao argumento de que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente. Aduz equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Entende que decaiu de parte mínima do pedido. Assevera que a verba honorária foi arbitrada desproporcionalmente.

Requer a reforma do decisum

para julgar improcedente os pedidos autorais, determinar a inversão do ônus sucumbencial e ou sua redistribuição em proporção às perdas de ambas as partes e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §2º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 38929483).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

A autora apelada busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida. O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 08/03/2018, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2018.126352, expedido pela DELPOL CISC – Rondonópolis/MT (Num. 38929461). Acostado aos autos, Boletim de Atendimento, Histórico Clínico (Num. 38929458) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 38929471).

A seguradora apelante alega ausência de nexo de causalidade. Argumenta que não foram colacionadas ao feito provas convincentes que a lesão decorreu de acidente (Num. 38929478 - pág. 04/06).

O inconformismo, no entanto, não prospera. A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, conforme se vê através de BO colacionado aos autos, bem como relatório de atendimento hospitalar (Num. 38929458). Saliente-se que o Boletim de Ocorrência não é o único instrumento para a demonstração do fato.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito. O Laudo Médico concluiu pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito na Avaliação Médica (Num. 38929471 – pág. 03).

Este e. Tribunal já decidiu que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

A seguradora apelante, em suas razões, também deseja a reforma do
decisum,
por considerar que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais ofende o princípio da razoabilidade. Ao caso em tela, o juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 8º, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora:

Art. 85, § 8º.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O entendimento, diante do valor baixo da causa, do proveito econômico inestimável ou irrisório obtido pelo vencedor, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela.

O reclamo feito pela seguradora apelante por inversão e ou exoneração do ônus sucumbencial, sob o argumento de que a parte requerente, ora apelada, foi vencida em maior parte de suas pretensões, também não prospera. Deve-se assinalar que não se entende como razoável que, ao depois de utilizar-se da prestação jurisdicional para satisfazer seu direito em receber quantia securitária que lhe era devida, com seu pleito reconhecido como justo, ainda que em parte do valor buscado, a autora apelada seja penalizada com a sucumbência.

Aplicável ao fato, o disciplinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina:

Art. 86 – (...)

Parágrafo único
-
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas pelos honorários.

O valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca, muito menos, a obrigação da parte autora de satisfaze-la totalmente. O bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização, ainda que em percentual abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório.

O que se depreende dos autos é que a parte autora apelada decaiu de parte mínima do pedido, especialmente porque a sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo
direito
à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais
(STJ, REsp 1200645/SP)
.

Ademais, importante anotar que também o CPC, no artigo 85 § 11, diante da possibilidade de procrastinação do dever de cumprir o comando sentencial, inovou com a positivação do dever do recorrente sucumbente, em virtude de trabalho adicional, de pagar honorários sucumbenciais recursais. Assim, estabeleceu:

Art. 85, § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 26/10/2018, subscritado pelos médicos Drs. Ernani Castrillon (CRM/MT 7922) e
Fábio de Souza Alves (CRM/GO 6359)
, constatou que o acidente de trânsito sofrido pela autora, ora apelada, causou trauma em ombro esquerdo. O parecer dos peritos judiciais reconheceu dano, quantificado em 25% (vinte e cinco por cento), o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 38929471 – pág. 04).

Aplicando-se a
tabela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em 25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.

Diante do exposto, mantida a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 22 DE JULHO DE 2020 (SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO). O RELATOR VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO E O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões devolvidas em razão da interposição de recurso de apelação por
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por
ISABELA PEREIRA GRILLANDA
, julgou-a procedente, condenou a ré ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85,§ 8º, do CPC.

Com relação à alegação de sucumbência recíproca, meu posicionamento convergia com a conclusão do Eminente Relator. Todavia, após profunda análise reflexiva, entendo que está com a razão a apelante.

Ficou registrado no voto do Eminente Relator, que
“
O valor de condenação a menor do pleiteado não deve caracterizar sucumbência recíproca, muito menos, a obrigação da parte autora de satisfaze-la totalmente
”. Lado outro, a autora teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada mediante prova pericial.

O artigo 86, “
caput
”, do CPC prevê que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que a autora sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.

A autora ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento do valor máximo previsto em lei para a hipótese de invalidez permanente (R$ 13.500,00), mas, o valor da indenização, de acordo com o grau de lesão indicado na perícia, foi de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
.
Como se sabe, o valor indenizatório é pré-tabelado e o julgador não pode livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, de modo que é pertinente a justa distribuição sucumbencial prevista no
caput
do artigo 86 do CPC.

No caso, a autora pretendia 100% do valor da indenização do Seguro DPVAT, mas como conquistou apenas a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do artigo 86 do CPC e o apelo da seguradora deve ser provido em parte para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional”
(Código de processo civil comentado, 11ª ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247).

Cito precedentes:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
”
(N.U 1020112-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT -
PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE E DA SEQUELA PERMANENTE - AUMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA - DESDE A DATA DO ACIDENTE - HONORÁRIOS - SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - VALOR NÃO IRRISÓRIO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - OCORRÊNCIA. (...) Tendo o autor formulado pedido expresso de valor certo de indenização do seguro DPVAT, o reconhecimento judicial de montante inferior enseja a sucumbência recíproca a teor do previsto no art. 86 do CPC
.
” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.027738-2/001, Relatora: Desa. Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 25/06/2020).

“
Seguro obrigatório. Ação de cobrança de seguro DPVAT
.
Laudo pericial conclusivo no sentido de que o autor é portador de invalidez parcial e permanente no patamar de 12,5% da Tabela, ou seja, R$1.687,50. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência reciproca.
Honorários advocatícios fixados em 1 salário mínimo vigente. Apelação da ré. Requer que os honorários sucumbenciais sejam fixados com base no valor da condenação, ou ainda em valor inferior a condenação. Descabimento. Valor irrisório.
Sentença mantida. Recurso improvido
”
(TJSP; Apelação Cível 1003074-17.2018.8.26.0066; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020).

Ante o exposto, com a devida vênia, PROVEJO EM PARTE o recurso, para redistribuir o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 30% à autora e 70% à Porto Seguro, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do CPC em relação à autora/apelada
.

Com o provimento parcial do recurso, afasto a majoração dos honorários recursais. Nos demais pontos, acompanho o Eminente Relator
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(2º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, porque é o entendimento que havíamos discutido e decidido na sessão passada a respeito dessa matéria.

VOTO
RETIFICADO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Também acato a ponderação da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020